Tribunal: TJSP
Processo: 2286399-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento desprovido. Processo julgado na origem, após a oposição dos embargos. Perda superveniente de objeto do recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.